Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712060-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO RECORRIDA: RLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO. RETOMADA DO BEM. FIM DO PRAZO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE APÓS UM ANO DE OCUPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. BENFEITORIA VOLUPTUÁRIA. NÃO INDENIZÁVEL.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao se manifestar no processo, presume-se a ciência da parte com relação a todos os atos e termos anteriores. Se a parte não impugna os documentos juntados com a réplica por ocasião de sua manifestação subsequente, a oportunidade para alegar eventual nulidade está preclusa (art. 278 do Código de Processo Civil-CPC). 2. O requerimento genérico de provas - sem indicação dos fatos sobre os quais a parte entenda ser necessária a dilação probatória - não se presta a fundamentar alegação de cerceamento de defesa, no caso de indeferimento das provas. 3. Ultrapassado o prazo de vigência da locação, o reajuste previsto no contrato é direito do locador, ainda que a locação não seja renovada, pois, enquanto o locatário ocupar o imóvel, deve pagar aluguel ao locador. 4. A onerosidade excessiva não é consequência necessária da pandemia da Covid-19. O locatário deve demonstrar, de modo preciso, como as medidas restritivas impostas em razão da pandemia atingiram sua atividade econômica e lhe causaram prejuízo a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva. 5. Se o contrato prevê indenização apenas para as benfeitorias necessárias, a realização de benfeitorias voluptuárias não implica direito à indenização, nem à retenção. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação; b) artigos 10 da Lei Adjetiva Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa e ausência de contraditório. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 43149703). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente” (AgInt no REsp n. 1.988.036/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 10 da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi, art. 102, III, da Constituição da República” (EDcl nos EREsp n. 1.213.143/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023). Por fim, em relação ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020